Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713243-41.2023.8.07.0018 AGRAVANTES: ALLYSON EVELIN REZENDE LOPES, BRUNA URUENA LOPES DE SOUZA, HENRIQUE MOREIRA NEVES, JÉSSICA LUNA MOTA, JHONY BISPO DOS SANTOS SANTIAGO, JOSÉ ANDREI BEZERRA ALENCAR, MATEUS DE OLIVEIRA DIAS, NAYARA CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA, PATRÍCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA XIMENES, PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito os agravos internos, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014